Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. SENTENÇA CONJUNTA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL PROVENIENTE EXCLUSIVAMENTE DE HERANÇA. PATRIMÔNIO PARTICULAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE ARROLAMENTO. PARTILHA DO BEM COM INCAPAZ. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 373, INCISOS I E II, DO CPC. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as matérias deduzidas pela parte ré em sede de recurso de apelação foram abrangidas na causa de pedir da reconvenção, não há inovação. No entanto, a juntada de documentos novos com o recurso só se viabiliza quando preenchidos os pressupostos do art. 1.014, do CPC.
2. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedidos recursais autônomos.
3. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
4. O ônus probandi é incumbência do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e, do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC.
5. Considerando que o bem em discussão passou a integrar o acervo patrimonial comum das partes na vigência do casamento, regido sob a comunhão parcial de bens, tendo em conta, ainda, que foi proferida sentença, determinando a meação do referido entre o autor e sua irmã incapaz, há de se perquirir eventual direito possessório sobre o imóvel e sobrepartilha na via processual adequada.
6. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
7. Não havendo fato que desabone a conduta dos genitores, sendo que ambos possuem condições de atender às necessidades materiais e afetivas da filha, que, inclusive, já se encontra na adolescência, não se evidencia qualquer justificativa para alteração da guarda, devendo ser mantida a modalidade compartilhada, em atenção ao melhor interesse da menor, observadas as condições fáticas, conveniência e o bem-estar da adolescente.
8. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
9. Em se tratando de pessoa que exerce atividade laboral, sendo portadora de capacitação profissional e possuindo plena capacidade de se manter sozinha, não há que se falar em fixação da obrigação alimentícia.
10. Apelo do autor não provido. Apelo da ré conhecido em parte e, nessa parte, não provido.